Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714408-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DA CRUZ CASTRO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor FELIPE DA CRUZ CASTRO em face da decisão ID 62768801 que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S/A E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para promover o arresto de ativos financeiros, veículos, ações no mercado financeiro, bem como penhora no rosto dos autos junto ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador - BA. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que celebrou contrato de SCP com as agravadas mediante aporte de capital com a promessa de recebimento de rendimentos conforme a modalidade escolhida, no entanto, em 26/11/2019, as agravadas anunciaram o distrato de todos os sócios, ocasião em que suspenderam o recebimento dos dividendos (diários ou mensais) bem como bloquearam as movimentações dos valores disponíveis no escritório virtual dos sócios. Informa que o contrato prevê que o prazo para devolução do capital aportado é de 90 dias, tendo expirado em 25/02/2020, e até o momento o agravante não recebeu o que lhe é devido. Alega que, ao contrário do afirmado pelo Juízo a quo, há flagrante perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que já expirado o prazo para as agravadas realizarem a devolução integral dos aportes, estando evidente a inadimplência contratual. Afirma que as agravadas possuem mais de 20 mil sócios em todo o território nacional que até o momento não receberam a devolução de seus aportes, constando milhares de reclamações no site “Reclame Aqui”, além de mais de 50 demandas ajuizadas nos últimos meses perante o TJDFT, tendo a tutela de urgência sido deferida em diversas demandas. Destaca que as tentativas de constrição realizadas nesses feitos por intermédio do sistema Bacenjud restaram infrutíferas, ante a ausência de patrimônio, o que leva a conclusão de que o esquema ardiloso encontra-se no limite e de uma hora para outra o patrimônio da agravada e seus gestores serão dissipados, estando indisponíveis para uma possível reparação civil e criminal pelos atos praticados. Discorre acerca das medidas necessárias para resguardar seu interesse e obter êxito em eventual medida restritiva, valendo-se de prova emprestada e manifestação das agravadas em referido processo. Ressalta que as agravadas emitiram comunicado de acordo de pagamento extrajudicial, tendo alguns sócios aderido, porém as agravadas não estão cumprindo com este novo acordo, de modo que mudam as regras do jogo a todo momento de acordo com sua conveniência e em proveito próprio. Aduz que a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso de improcedência do pedido, é viável o desbloqueio do valor. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja expedida averbação premonitória urgente ao cartório do 4 o Ofício de Registro de imóveis para que grave sobre o imóvel matrícula no 20.712, ficha 02, averbação constando o nome do credor, valor e número do processo; bem como seja deferido o bloqueio de ativos financeiros por meio do Bacenjud até o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) e, não sendo localizado valores, que seja deferido o bloqueio de veículos de propriedade dos agravados por meio do sistema Renajud. E, ainda, requer seja determinada a realização de diligências a fim de localizar ações em nome das requeridas no mercado financeiro e, caso localizadas, sejam objeto de arresto, além de ser determinado o bloqueio/penhora de valor suficiente à satisfação do crédito do agravante junto ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador - BA. Pugna, quanto ao mérito, que seja dado provimento ao agravo, confirmando-se os pedidos liminares. Preparo regular (ID 16474369/16474371). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. I, CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Ainda que amparado no poder geral de cautela, impõe-se observar que o pedido de arresto em questão enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se vê: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Referidos requisitos, contudo, não se mostram evidentes na presente demanda. Cumpre destacar que o próprio agravante afirma, ao tratar da prova emprestada produzida no processo no 0700067-91.2020.8.07.0020, se valeu também da manifestação das agravadas, que teriam indicado meios para constrição de bens, como o direcionamento para as demais empresas que compõem o grupo econômico e, ainda, realização de penhora no rosto do autos de processo em trâmite na 7a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador - BA. Diante das afirmações do próprio agravante, afasta-se o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ressaltou que as agravadas indicaram meios em outro processo para constrição de bens, de modo que não se verifica a existência de tentativa ou ameaça de dilapidação de patrimônio. O eventual excesso de demandas ajuizadas em desfavor dos agravados, por si só, não autoriza o deferimento de arresto de bens, mormente por não haver indícios de dilapidação de patrimônio e por se tratar de ação de conhecimento. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. Assim, a ausência de requisito essencial impede a concessão do pedido liminar. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Desnecessária a intimação dos agravados, porquanto ainda não foram citados. I. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora